Tribunal: TJMT
Processo: 1014652-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014652-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), ALDO ZIBETTI - CPF: 241.349.459-68 (AGRAVANTE), DEONE MARIA ZIBETTI - CPF: 000.736.271-43 (AGRAVANTE), ADEMIR ZIBETTI - CPF: 241.349.379-49 (AGRAVANTE), NEUSA DE OLIVEIRA ZIBETTI - CPF: 000.074.641-00 (AGRAVANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAFAEL ARCURI registrado(a) civilmente como RAFAEL ARCURI - CPF: 123.911.158-49 (AGRAVADO), TRINDADE DEL ROSAL ARCURI (AGRAVADO), ANTONIA LOPES ARCURI (AGRAVADO), O ESPÓLIO DE DILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 288.831.018-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RAFAEL ARCURI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RAFAEL ARCURI registrado(a) civilmente como RAFAEL ARCURI - CPF: 123.911.158-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZILENE ARCURI DOMINGUES - CPF: 266.024.468-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZILDA ARCURI ANTONIAZZI - CPF: 773.414.908-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ARCURI LOPES - CPF: 718.063.508-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIA LOPES ARCUR (AGRAVADO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO), MIRIAM HELENA SCHAEFFER - CPF: 455.569.110-53 (ADVOGADO), DIEGO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 836.325.650-15 (ADVOGADO), FELIPE WOLFARTH - CPF: 605.638.000-97 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 005.920.030-86 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 335.525.628-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DILSON RODRIGUES DE SOUZA (AGRAVADO), JEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 335.525.628-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRINDADE DEL ROSAL ARCURI - CPF: 173.817.238-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIETÁRIO DE ÁREA NA MESMA GLEBA OBJETO DA DEMANDA – ADMISSÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES – POSSIBILIDADE – ARTS. 119 E 121, AMBOS DO CPC – INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tratando-se de terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável aos autores, este pode ser admitido como assistente simples da parte, ante a regra disposta nos arts. 119 e 121, ambos do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Aldo Zibetti e outra
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e reintegração de posse que lhes move o Espólio de Rafael Arcuri e outro, deferiu o ingresso do Espólio de Dilson Rodrigues de Souza como assistente simples dos autores, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os agravantes sustentam que
o suposto terceiro interessado não possui qualquer vínculo jurídico com os autores, além de também inexistir vínculo entre os imóveis objetos das demandas, descaracterizando a hipótese de assistência. Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, causando tumulto processual, tendo em vista não haver interesse jurídico do terceiro na demanda, sendo inaplicável o art. 119, do CPC, na espécie.
Requerem a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 217517174).

As informações foram prestadas (id. 218247742), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 221903166), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Rafael Arcuri e outro ajuizaram ação de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e reintegração de posse
em desfavor de Aldo Zibetti e outra, aduzindo serem os legítimos proprietários e possuidores de uma área de terras medindo 9.684 hectares e 5.983 metros quadrados, dentro da gleba Atlântica, situada no município de Nova Ubiratã/MT, matriculada sob n. 11.021, do CRI do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, contudo, a referida área foi transferida de forma fraudulenta aos réus, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o Espólio de Dilson Rodrigues de Souza requereu seu ingresso nos autos como assistente simples dos autores, sob a alegação de que possui interesse jurídico de que a sentença seja favorável aos mesmos, uma vez que também é proprietário de uma área de terras de 1.210 hectares na gleba Atlântica, no município de Nova Ubiratã/MT, matriculada sob n. 11.021, do CRI do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá, a qual é objeto de ação reivindicatória que propôs em face dos réus (id. 70998886 – autos de origem).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o terceiro possui uma relação jurídica com a parte ré, que a relação é distinta da que se esta discutindo nos presentes autos e o resultado deste processo repercutirá na relação jurídica que o terceiro tem com os réus, ou seja, haverá repercussão na ação reivindicatória proposta”
, deferiu o ingresso do Espólio de Dilson Rodrigues de Souza como assistente simples dos autores, nos termos dos arts. 119 c/c 121, ambos do CPC (id.
216824659 – pág. 18/20).

Contra essa decisão se insurgem os agravante,
sustentando que
o suposto terceiro interessado não possui qualquer vínculo jurídico com os autores, além de também inexistir vínculo entre os imóveis objetos das demandas, descaracterizando a hipótese de assistência.

Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, causando tumulto processual, tendo em vista não haver interesse jurídico do terceiro na demanda, sendo inaplicável o art. 119, do CPC, na espécie.
Requerem a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, que o mesmo deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que deferiu o ingresso do Espólio de Dilson Rodrigues de Souza como assistente simples dos autores, nos termos dos arts. 119 c/c 121, ambos do CPC, sob o fundamento de que
“o terceiro possui uma relação jurídica com a parte ré, que a relação é distinta da que se esta discutindo nos presentes autos e o resultado deste processo repercutirá na relação jurídica que o terceiro tem com os réus, ou seja, haverá repercussão na ação reivindicatória proposta”
(id.
216824659 – pág. 18/20).

Superada essa questão, em que pese às alegações dos recorrentes, o certo é que o art.
119,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”
.

Dessa forma,
in casu
,
andou bem o d. magistrado no caso vertente, tendo em vista que o terceiro interessado move ação reivindicatória em desfavor dos réus, ora agravantes, cujo objeto é uma área de terras de 1.210 hectares na gleba Atlântica, no município de Nova Ubiratã/MT, matriculada sob n. 11.021, do CRI do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá (id. 70998886 – autos de origem).

Por conseguinte, não há dúvidas de que a r. sentença proferida nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e reintegração de posse movida pelo Espólio de Rafael Arcuri e outro em face de Aldo Zibetti e outra influenciará diretamente o feito movido pelo terceiro interessado, mormente pelo fato de se tratem de área de terras na mesma gleba.

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao destacar,
verbis
:

“
1. Requisitos
.
Admite-se a participação de terceiro como assistente desde que exista processo pendente e haja a demonstração de interesse jurídico na causa
. [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)
.

À vista disso, sendo o pedido do terceiro, ora agravado, fundado no art. 119, do CPC, com o interesse jurídico devidamente demonstrado, não há qualquer razão para o seu indeferimento, razão pela qual a r. decisão merece ser mantida.

Nessa trilha, perfeita a conclusão do condutor do feito ao asseverar
“que o terceiro possui uma relação jurídica com a parte ré, que a relação é distinta da que se esta discutindo nos presentes autos e o resultado deste processo repercutirá na relação jurídica que o terceiro tem com os réus, ou seja, haverá repercussão na ação reivindicatória proposta”

(id.
216824659 – pág. 18/20).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA SIMPLES – INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado o interesse jurídico da Recorrente, impõe-se o deferimento do pedido de ingresso na ação civil pública como assistente simples
.

2. A procedência do pedido formulado pelo parquet acarretará o rompimento do vínculo contratual entre o Requerido e a Recorrente, demonstrado assim o interesse jurídico na demanda.

3. Recurso provido.”
(RAI n. 1006024-54.2017.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 20.05.2019 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO – DECISÃO QUE ADMITE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO
– PARTE RECORRÍVEL – DEMAIS QUESTÕES IRRECORRÍVEIS POR ESTA VIA – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DA HERDEIRA PARA INGRESSAR NO FEITO COMO LITISCONSORTE –
ADMISSÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES – INCONFORMISMO – INTERESSE JURÍDICO NA LIDE DEMONSTRADO – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL (ART. 124 DO CPC/15) – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

O novo CPC traz no artigo 1.015 rol taxativo de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento, ficando inviabilizado o conhecimento do Recurso quando não se enquadrar em nenhuma dessas hipóteses.

Admite-se o ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial (124 do novo CPC) sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
.”
(RAI n. 0062079-76.2016.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.06.2016 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso em parte e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024